Tribunal: TJSP
Processo: 2063079-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de nulidade contratual. Decisão que indeferiu tutela de urgência para não custeio de procedimento médico sob alegação de omissão de informação acerca de doenças pré-existentes. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência não preenchidos. Art. 300, CPC. Pretensão que se confunde com o mérito da demanda. Alegação de omissão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de nulidade contratual. Decisão que indeferiu tutela de urgência para não custeio de procedimento médico sob alegação de omissão de informação acerca de doenças pré-existentes. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência não preenchidos. Art. 300, CPC. Pretensão que se confunde com o mérito da demanda. Alegação de omissão dolosa no preenchimento de declaração de saúde quando da contratação do plano. Necessidade de instrução processual e oportunização de contraditório. Irreversibilidade não configurada. Possibilidade de cobrança de eventuais coberturas indevidas. Decisão mantida. Agravo não provido.